Tribunal: TJDFT
Processo: 0757874-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fixados os alimentos nos moldes do art. 1.694 do Código Civil, as circunstâncias anteriores podem sofrer modificação superveniente, o que autoriza a propositura de ação revisional ou de exoneração, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma legal.

2. É dever dos pais contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência dos filhos. Art. 227 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.

3. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, isto para promover de maneira razoável e proporcional o sustento tanto da parte necessitada quando do próprio alimentante. Art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

4. Recursos desprovidos.